Tribunal: TJMT
Processo: 1005311-90.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005311-90.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON BATISTA VIEIRA - CPF: 615.790.681-20 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL (INMETRO) E AUSÊNCIA DE TOI – FATURA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE NÃO CONHECIDO.

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo TOI, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência dos débitos lançados na fatura.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, posto que não traz qualquer consequência à esfera moral do indivíduo.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta da fatura recuperada, nem mesmo havendo prova do pagamento da fatura indevida, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Reforma da sentença para excluir a indenização por dano moral arbitrada.

Recurso da promovida parcialmente provido.

Recurso adesivo da parte promovente não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente para insubsistência os valores discutidos neste feito a título de recuperação de consumo e julgou procedente o pedido de dano moral (R$ 3.000,00), conforme trecho que cito:

Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo
parcialmente procedente
esta reclamação torno definitiva a liminar deferida a liminar deferida no dia 22/10/2019.

Condeno o reclamado ao pagamento ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil), a título de danos morais, importância que considero ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Declaro insubsistência os valores discutidos neste feito a título de recuperação de consumo.

Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523,
Caput
, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.

A parte promovida, nas razões, alegou a ausência de ato ilícito ante a ocorrência de irregularidade na medição do consumo e que foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção.

Afirmou que o débito é legítimo diante da irregularidade constatada.

Sustentou que houve mera cobrança, razão pela qual inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovente apresentou recurso adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Destaco que o recurso adesivo interposto pela parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

Em pauta, processo no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo e multa ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, sendo importante registrar que não há nos autos qualquer comprovação de reclamação administrativa.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos referente a fatura de recuperação de consumo e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral ante a inexistência de prova da alegada fraude, posto que sequer houve a juntada de termo de inspeção.

Em que pese os termos do recurso, notadamente quanto à existência de irregularidade no sistema de medição, entendo que não restou comprovada a ocorrência da alegada fraude e nem a culpa da parte Recorrida na suposta irregularidade, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO, nem mesmo houve a juntada de TOI com respeito ao contraditório e ampla defesa.

Assim, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
quando reconheceu o ato ilícito na emissão de fatura de recuperação, por fraude, sem a competente prova, no caso, o laudo elaborado pelo INMETRO ou por laboratório acreditado por este.

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que declara a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo, não havendo reparos neste aspecto.

Entretanto, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
quanto à condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, destaco que não houve corte no fornecimento de energia elétrica, não houve inscrição nos órgãos de proteção, nem mesmo comprovação de qualquer reclamação administrativa de modo que a declaração de inexigibilidade do débito é suficiente para a reposição do
status quo ante
.

Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral,
em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado
". (Studio sul Danno non Patri moniale, Danno Morale, 3ª edição,p. 41).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos autos entendo não configurada a hipótese, devendo ser extirpada a condenação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso adesivo interposto pela parte promovente e conheço do recurso da parte promovida, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021